Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717805-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: UELBER JEAN DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso de embargos infringentes e de nulidade, tendo em vista que são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, desfavorável ao embargante, nos termos do parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Distribua-se. Brasília-, 13 de janeiro de 2021 16:56:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora